Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Cuida-se de Petição Criminal ajuizada por JOSELINO MAGALHÃES MENEZES. Na peça vestibular, redigida de próprio punho pelo requerente, este faz um relato sobre possível maus tratos aos presos, cita a situação da Pandemia da Covid 19, diz sofrer constrangimento ilegal e pede a diminuição da pena a ele imposta. A peça foi autuada e a mim distribuída em 16/03/2022. Em razão das condições apresentadas e, em homenagem ao consagrado direito de petição (art. 5o, XXXIV, “a”, CF), determinei a remessa dos autos à Defensoria Pública para análise sobre a viabilidade de ajuizamento de ação em questão e, caso entendesse pelo cabimento, que fosse adequada a petição inicial na forma da lei. A diligente Defensoria Pública, após análise da situação, manifestou-se pela impossibilidade do pleito, ante a falta de previsão legal, ao tempo em que noticiou que o peticionante está cumprindo a sua pena regularmente, sem intercorrências e com previsão para progressão de regime somente em 2025. Juntou aos autos os documentos anexados ao Id. 34568239. A Procuradoria de Justiça manifestou-se nos autos pelo arquivamento do feito. Decido. No caso, verifica-se, pelo exposto na peça embrionária, que a pretensão do requerente se limita a pedir diminuição da sanção imposta. Ademais, como já mencionado, a diligente Defensoria Pública manifestou-se pela impossibilidade do pedido. Assim, embora tenha admitido o processamento da presente petição, analisando com maior percuciência o caso, tenho que o presente expediente não ultrapassa a barreira do conhecimento. Exatamente por não se amoldar às hipóteses previstas na lei de regência. Com fundamento nesses argumentos, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL em razão da ausência dos requisitos mínimos para o regular processamento do feito. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator